Tribunal: TJDFT
Processo: 0716448-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716448-09.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZELIA MARIA DE JESUS FRANCA APELADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ZÉLIA MARIA DE JESUS FRANÇA em face de sentença de ID 47515805 prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 7 de junho de 2023 11:52:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador